Tribunal: TJPA
Processo: 0825105-03.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825105-03.2024.8.14.0401

APELANTE: JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA, JULIO MORAES RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. FISHING EXPEDITION. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DIGITAL AUTORIZADA JUDICIALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CADASTROS DE INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO PRESERVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE SOBREPOSTA. READEQUAÇÃO. MULTA. VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por Júlio Moraes Ribeiro

Chaves e Juliana Chistiany Amorim Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) o conhecimento do pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado em apelação; ii) a existência de nulidade por ilicitude da prova emprestada,
fishing expedition
e quebra da cadeia de custódia; iii) a suficiência probatória para manutenção da condenação; iv) a incidência das causas de aumento; e v) a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento em sede de apelação, por inadequação da via eleita, sem prejuízo do manejo do instrumento processual próprio.

4. Não há nulidade quando a prova digital decorre de extração e compartilhamento autorizados judicialmente, com pertinência temática em relação à organização criminosa investigada e posterior submissão ao contraditório.

5. A hipótese não configura
fishing expedition
, pois a identificação dos cadastros dos apelantes ocorreu no curso de investigação concreta e regularmente instaurada, relacionada à estrutura e ao funcionamento da organização criminosa.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prova, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de adulteração, manipulação, substituição do material ou prejuízo concreto à defesa.

7. A condenação deve ser mantida, pois os cadastros individualizados, os relatórios investigativos, a prova digital judicialmente autorizada e a prova oral produzida em juízo demonstram, de forma suficiente, a integração estável e consciente dos apelantes à organização criminosa.

8. Mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, diante dos elementos indicativos de organização criminosa armada, participação de criança ou adolescente e conexão com outros núcleos criminosos.

9. A pena-base fixada no máximo legal deve ser readequada, pois parte das circunstâncias judiciais foi valorada com fundamentos sobrepostos à própria estrutura da organização criminosa e às majorantes reconhecidas na terceira fase, remanescendo apenas a culpabilidade como vetor negativo.

10. O valor unitário do dia-multa deve ser reduzido ao mínimo legal, diante da ausência de elementos concretos sobre a capacidade econômica pessoal dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, parcialmente providos, apenas para redimensionar as penas.

Tese de Julgamento:
1. O pedido de relaxamento ou revogação de prisão preventiva formulado incidentalmente em apelação criminal não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita. 2. A prova digital extraída e compartilhada mediante autorização judicial, com pertinência temática e submetida ao contraditório, é apta a subsidiar condenação por organização criminosa. 3. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo. 4. A pena-base não pode ser fixada no máximo legal com fundamentos genéricos ou sobrepostos às causas de aumento reconhecidas na terceira fase.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 158-A; CP, arts. 59, 68 e 93, IX, da CF/1988; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Precedentes citados:
TJPA, AP nº 0016415-91.2019.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª T., J. 09/12/2024; TJPA, AP nº 0814397-54.2025.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, 3ª T., J. 07/05/2026; STJ, AgRg no HC nº 1.030.724/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026; STJ, REsp nº 2.230.662/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 25/03/2026, DJEN 30/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
dos recursos de apelação e, na parte conhecida,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar as penas dos apelantes.

A pena de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
fica redimensionada para
08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
153 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo legal.

A pena de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
fica redimensionada para
10 anos e 22 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
177 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, datado e assinado eletronicamente.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, e por
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, assistida por
advogada particular
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0825105-03.2024.8.14.0401
.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
contra os apelantes, imputando-lhes a prática do crime previsto no art.
2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
, conforme ID 29036243.

Segundo a inicial acusatória, a investigação, vinculada ao IPL nº
00618/2024.100044-9
, teve por objetivo identificar integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho/CVRL
atuantes no município de
Barcarena/PA
. A acusação narra que a apuração teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de
Klacirlene Vale de Araújo
, mediante autorização judicial, ocasião em que teriam sido localizados cadastros de integrantes da facção criminosa.

Ainda de acordo com a denúncia,
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, vulgo “Índia”, integraria a organização criminosa desde o ano de
2021
, enquanto
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, vulgo “Júlio”, integraria a referida facção desde o ano de
2022
.

A
denúncia
foi
recebida
em
27/11/2024
, conforme decisão de ID 29036245. Foram apresentadas respostas à acusação nos IDs 29036260 e 29036265/29036266, seguindo-se o regular processamento do feito.

Durante a instrução, foi realizada audiência em
15/05/2025
, conforme termo de ID 29036293, ocasião em que foram colhidos depoimentos e interrogatórios registrados nas mídias de IDs 29036295, 29036296, 29036297 e 29036298.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou
alegações finais
sob ID 29036301. As defesas, por sua vez, apresentaram
memoriais finais
nos IDs 29036307 e 29036312.

Sobreveio
sentença
de IDs 29036316/29036317, pela qual o Juízo
a
quo
julgou procedente
a
pretensão punitiva estatal
e
condenou
ambos os acusados pela prática do crime previsto no
art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
. A pena de cada apelante foi fixada em
20 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
900 dias-multa
, calculados no valor unitário de
05 salários-mínimos
vigentes à época dos fatos

Inconformadas, as defesas interpuseram
recursos de apelação
.

A defesa de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, em suas
razões recursais
de ID 29036337, suscita,
preliminarmente
, nulidade da ação penal por suposta
quebra da cadeia de custódia
na coleta das provas.

No mérito, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pugna pela
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
, pelo
afastamento
da
causa de aumento
prevista no
art. 2º, §4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013
, e pelo
relaxamento
ou
revogação
da
prisão preventiva
, com
expedição de alvará de soltura
.

A defesa de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, em suas
razões
de ID
29036341
, suscita,
preliminarmente
, nulidade da ação penal, alegando ilicitude no compartilhamento da prova emprestada, suposta ocorrência de
fishing expedition
e quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a
absolvição
por
ausência de provas
suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
aos recursos defensivos, nos IDs 29036343 e 31453660, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Após a remessa dos autos a este Tribunal, foi reconhecida a
prevenção
desta Relatoria, conforme
decisões
de IDs 31455072 e 32719283.

A
Procuradoria de Justiça
, em
parecer
de ID 36192431, lavrado pelo
4º Procurador de Justiça Criminal
, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos de apelação, recomendando, contudo, a
revaloração
das
circunstâncias judiciais
do
art. 59 do Código Penal
, na
primeira fase
da
dosimetria da pena
, em relação a ambos os apelantes.

Por fim, consta pedido defensivo de
sustentação oral
, formulado sob ID 36370165.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
e
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, deixando de conhecer, especificamente, do
pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva
formulado pela defesa de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, por
inadequação
da
via eleita
.

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que
condenou
os apelantes pela prática do crime previsto no
art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
.

As defesas suscitam, em síntese,
nulidades
relacionadas à
prova emprestada
, à alegada ocorrência de
fishing expedition
e à suposta
quebra da cadeia de custódia
. No mérito, requerem a
absolvição
por
insuficiência probatória
e,
subsidiariamente
, a
revisão
da
dosimetria da pena
, especialmente quanto à
pena-base
e às
causas de aumento aplicadas
.

A defesa de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
também postulou o
relaxamento
da
prisão preventiva
ou,
subsidiariamente
, sua
revogação
, com
expedição de alvará de soltura
.

A insurgência recursal
merece parcial acolhimento
apenas quanto à
dosimetria da pena
, conforme será exposto adiante.

1. Do não conhecimento do pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva

De início, acompanho o parecer ministerial quanto ao
não conhecimento
do pedido defensivo de
relaxamento
ou
revogação
da
prisão preventiva
formulado em favor do apelante
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
.

Embora a defesa tenha inserido o pleito nas razões de apelação, a pretensão possui natureza autônoma e cautelar, voltada à impugnação do título prisional e à tutela imediata da liberdade de locomoção.

Com efeito, eventual constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva deve ser deduzido pela via processual própria, qual seja, o
habeas corpus
, instrumento constitucional e processual adequado à análise da legalidade da custódia cautelar.

No âmbito deste
Tribunal
, compete à
Seção de Direito Penal
processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus
quando o constrangimento provier de ato de Juiz de Direito, conforme disciplina regimental aplicável. Desse modo, a apreciação incidental do pedido de soltura no bojo do recurso de apelação mostra-se inadequada à via eleita, além de potencialmente incompatível com a repartição regimental de competência.

Nesse sentido:

(...). 3.
A apelação não é via processual adequada para pleitos relacionados à liberdade de locomoção. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado por meio de habeas corpus, instrumento constitucionalmente apto a assegurar o direito de ir e vir, conforme entendimento consolidado deste Tribunal
. 4.
O Regimento Interno da Corte (art. 30, inciso I, “a”) estabelece a competência da Seção de Direito Penal para o julgamento de habeas corpus, sendo inadequado o manejo do recurso de apelação para discutir a revogação da prisão preventiva
. 5.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforçam a necessidade de utilização da via processual apropriada para a análise da questão da liberdade do apelante, inviabilizando o conhecimento do pedido na presente apelação
. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA, AP nº 0016415-91.2019.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª T., J. 09/12/2024).
Grifei

Ressalte-se que o
não conhecimento
do pedido nesta via recursal não impede a defesa de manejar o instrumento processual adequado, caso entenda subsistir constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar.

Assim,
não conheço
do pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, por inadequação da via eleita.

2. Das preliminares de nulidade. Prova emprestada, alegada fishing expedition e cadeia de custódia

As defesas sustentam a
nulidade da ação penal
, sob o argumento de que a condenação estaria
fundada
em
prova ilícita
, decorrente de
compartilhamento indevido de dados extraídos do aparelho celular de terceira pessoa
, supostamente
sem pertinência
com o objeto da presente ação penal.

A defesa de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
afirma, em especial, que a prova teria sido extraída do celular de
Klacirlene Vale de Araújo
, investigada em outro procedimento, e posteriormente compartilhada de forma genérica, sem relação com os fatos imputados à apelante, caracterizando verdadeira
fishing expedition
.

As preliminares, contudo,
não merecem acolhimento
.

Consta da sentença que a investigação vinculada ao IPL nº
00618/2024.100044-9
tinha por objetivo identificar integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho/CVRL
atuantes no município de
Barcarena/PA
, tendo se iniciado a partir da análise de dados extraídos de aparelho celular pertencente a
Klacirlene Vale de Araújo
, em conformidade com decisão judicial que autorizou a extração e o compartilhamento dos dados.

Portanto, não se está diante de prova obtida por meio de devassa informal, acesso clandestino ou exploração aleatória de dados digitais. Ao contrário,
o material probatório impugnado decorre de medida judicialmente autorizada
, posteriormente compartilhada em razão da identificação de elementos vinculados à mesma organização criminosa investigada nestes autos.

A
prova emprestada
é
admissível
no processo penal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o material transportado possui pertinência temática com o fato apurado no processo de destino.

No caso, a pertinência está demonstrada porque o material extraído não diz respeito a fato inteiramente estranho ao presente feito, mas à suposta estrutura, dinâmica de atuação, identificação de integrantes e funcionamento da organização criminosa objeto da denúncia.

A
Procuradoria de Justiça
bem observou que o substrato fático do processo originário indicava que o
homicídio
ali investigado teria sido praticado por membros da mesma organização criminosa apurada nesta ação penal, não se tratando, portanto, de universos fáticos autônomos ou incomunicáveis. Assinalou, ainda, que a prova versa sobre o
modus operandi
, a estrutura hierárquica, a identidade dos integrantes e a dinâmica de atuação da própria organização criminosa investigada.

Também
não há falar
, na hipótese, em
fishing expedition
.

A chamada
pesca probatória
pressupõe
diligência especulativa
, sem objeto previamente delimitado, destinada à busca indiscriminada de algum elemento incriminador. Esse conceito tem sido utilizado pela
jurisprudência
para vedar investigações genéricas, exploratórias e sem justa causa mínima.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do tema, define a prática como investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, realizada na esperança de localizar prova para subsidiar futura acusação.

Não é esse o cenário dos autos.

A extração e o compartilhamento da prova
decorreram
de
investigação criminal concreta
, regularmente instaurada, relacionada à atuação de organização criminosa, sendo que a identificação de cadastros de integrantes do
Comando Vermelho
constitui
descoberta probatória vinculada
ao próprio contexto investigativo.

As
contrarrazões ministeriais
também registram que a autoridade policial apresentou razões concretas para a medida, realizada após autorização judicial, sem indicação de desvio no cumprimento do mandado.

Nessa perspectiva, o que se verifica é hipótese de
encontro fortuito de elementos probatórios
, ou
serendipidade
, e
não de pescaria probatória
.

A descoberta de elementos referentes a
integrantes
da
organização criminosa
, no
curso de investigação legitimamente instaurada e judicialmente autorizada
, não contamina a prova, desde que preservada sua pertinência, submetida ao contraditório e
inexistente
desvio de finalidade.

No caso, as defesas tiveram acesso ao conteúdo probatório, puderam impugná-lo nas respostas à acusação, nos memoriais e nas razões recursais,
não havendo demonstração concreta de cerceamento defensivo
.

Quanto à alegada
quebra da cadeia de custódia
, também não se identifica nulidade a ser reconhecida.

A
cadeia de custódia
, prevista nos
arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal
, destina-se a preservar a história cronológica do vestígio, sua rastreabilidade e confiabilidade. A sua finalidade é garantir que a prova examinada e valorada corresponda ao material efetivamente coletado, evitando manipulação, substituição ou adulteração.

Todavia, a alegação de
quebra da cadeia de custódia
não conduz automaticamente à nulidade da prova.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que eventual irregularidade deve ser analisada concretamente, à luz da confiabilidade do material questionado e dos demais elementos produzidos na instrução, não havendo nulidade obrigatória ou automática.

Nesse sentido:

(...). 3. A Corte estadual afirmou inexistir vício na cadeia de custódia, porquanto a extração e a análise dos dados do aparelho celular foram previamente autorizadas judicialmente, documentadas em relatório minucioso e limitadas ao objeto da investigação, não havendo indícios de manipulação ou adulteração das mensagens, nem demonstração, pela defesa, de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. (...).
(STJ, AgRg no HC nº 1.030.724/RS (2025/0325403-0), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 22/04/2026, DJEN de 27/04/2026).

No presente caso, as defesas não demonstraram, de forma objetiva, adulteração, manipulação, substituição do material extraído ou impossibilidade concreta de verificação de sua origem. A insurgência se apoia, em grande medida, na discordância quanto à utilização da prova emprestada e na alegação genérica de fragilidade do material digital, o que não basta para o reconhecimento de nulidade.

Além disso, a condenação
não se apoiou exclusivamente
na
prova digital
de forma isolada. O acervo foi cotejado com os demais elementos da investigação, com a denúncia, com os relatórios policiais, com a prova oral judicializada e com a análise individualizada dos cadastros atribuídos aos apelantes.

Assim,
ausente demonstração de ilicitude originária
, de
desvio de finalidade
, de
manipulação do conteúdo digital
ou de
prejuízo concreto à defesa
, não há fundamento para o
desentranhamento da prova
ou para a
anulação da ação penal
.

Por essas razões,
rejeito as preliminares de nulidade
suscitadas pelas defesas.

3. Do mérito. Materialidade, autoria e suficiência probatória

No mérito, as defesas requerem a
absolvição
dos apelantes, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para manutenção da condenação. Alegam que os elementos constantes dos autos não comprovariam, com a segurança necessária, a efetiva integração de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
e
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
à
organização criminosa
descrita na
denúncia
.

A
pretensão absolutória
, contudo,
não merece acolhimento
.

O crime previsto no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, dirigido à integração, promoção, constituição ou financiamento de organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, e voltada à prática de infrações penais.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
está suficientemente demonstrada pelo conjunto documental produzido no curso da investigação e submetido ao contraditório judicial, especialmente pelos relatórios de investigação, pelos dados extraídos de aparelho celular mediante autorização judicial, pelos cadastros atribuídos aos integrantes da organização criminosa e pela prova oral colhida em juízo.

Conforme registrado na
sentença
, a investigação vinculada ao IPL nº
00618/2024.100044-9
tinha por objetivo identificar integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho/CVRL
atuantes no município de
Barcarena/PA
. A apuração teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de
Klacirlene Vale de Araújo
, em conformidade com decisão judicial que autorizou a extração e o compartilhamento dos dados, tendo sido encontrados no referido aparelho diversos cadastros de integrantes da facção criminosa.

O acervo probatório revela, ainda, que a referida organização criminosa possuía estrutura de identificação, cadastramento, controle interno e segurança orgânica de seus membros, elementos compatíveis com a estabilidade, permanência e organização interna exigidas pelo tipo penal.

Nesse sentido, as
alegações finais ministeriais
destacaram que o DPC
Luiz Gustavo Fossati Simões
, ouvido em juízo como testemunha de acusação, confirmou a estruturação, a segurança orgânica e a operacionalização do Comando Vermelho, bem como a existência dos cadastros atribuídos aos réus.

Segundo o relato sintetizado nos autos, a investigação teria se iniciado a partir da prisão de
Klacirlene Vale de Araújo
, apontada como “orientadora-geral do Estado” do Comando Vermelho, responsável pelo cadastro de novos integrantes e pela renovação cadastral de membros já vinculados à organização.

O mesmo depoimento indicou que os dados foram extraídos e compartilhados mediante autorização judicial, culminando em operação destinada à identificação de faccionados atuantes na região de Barcarena, sendo encontrados, dentre outros, os cadastros de
JULIANA
e
JULIO
. Ainda conforme o relato, nos cadastros constavam os crimes que cada integrante estaria disposto a praticar em favor da organização criminosa, sendo atribuídos a
JULIANA
os crimes de roubo e tráfico de drogas, e a
JULIO
, o crime de roubo.

Em relação à apelante
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, vulgo “Índia”, consta do relatório investigativo que seu formulário de identificação na facção criminosa CVRL indicava ingresso no ano de
2021
, atuação na área de
Barcarena/PA
e vinculação a ilícitos como
roubo
e
tráfico de drogas
, circunstâncias que, segundo a investigação, evidenciariam vínculo estável e permanente com a organização.

Quanto ao apelante
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, vulgo “Júlio”, a sentença também registrou a existência de cadastro vinculado à organização criminosa, apontando sua suposta integração desde
2022
, com atuação na área de
Barcarena/PA
e vinculação ao
crime de roubo no contexto da facção
.

É certo que a condenação criminal não pode se apoiar em meras conjecturas, em presunções genéricas de pertencimento a facção criminosa ou em elementos informativos isolados da fase inquisitorial. Todavia, no caso em análise, não se está diante de simples menção indireta ou de associação ocasional dos apelantes a terceiros investigados. A sentença apoiou-se em conjunto de elementos convergentes, formado por dados extraídos mediante autorização judicial, relatórios de investigação, cadastros individualizados e prova oral judicializada.

Também não se exige, para a configuração do
crime de organização criminosa
, a demonstração de que cada integrante tenha praticado diretamente crimes autônomos em favor da facção. O tipo penal pune a própria conduta de integrar organização criminosa, desde que comprovado o vínculo consciente, voluntário, estável e permanente com a estrutura criminosa.

Assim, a ausência de apreensão de arma, droga ou produto de crime diretamente em poder dos apelantes, por si só, não conduz à absolvição, quando o acervo probatório demonstra, de forma suficiente, sua inserção na estrutura organizada.

No presente caso, a existência de cadastros individualizados, a indicação de alcunhas, áreas de atuação, tempo de vinculação, atividades ilícitas atribuídas aos apelantes e o contexto de segurança orgânica descrito pela autoridade policial ouvida em juízo conferem suporte probatório à conclusão condenatória.

Além disso, a prova oral produzida em juízo não surgiu dissociada dos documentos investigativos. Ao contrário, o depoimento judicial confirmou a forma pela qual os dados foram obtidos, a função atribuída a
Klacirlene Vale de Araújo
dentro da organização criminosa, o método de cadastramento dos membros e a localização dos cadastros atribuídos aos apelantes.

A negativa dos acusados, portanto, não se mostrou suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido. Embora ambos tenham direito de apresentar versão defensiva e negar os fatos, a prova dos autos autoriza concluir, com segurança compatível com o juízo condenatório, que os apelantes integravam organização criminosa estruturalmente organizada, de atuação estável e permanente, voltada à prática de infrações penais graves.

Nessa linha, não há falar em absolvição com fundamento no art
. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal
. O conjunto probatório, analisado de forma global e coerente, demonstra a materialidade delitiva e a autoria em relação a
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
e
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
.

Nesse sentido:

(...).
A autoria e materialidade estão demonstradas por prova técnica consistente, notadamente cadastro formal de filiação à facção criminosa extraído de aparelho celular de liderança do grupo, corroborado por prova testemunhal
.
O crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza formal, sendo desnecessária a prática de atos concretos, bastando a integração estável e permanente à organização
. A residência em outro estado não afasta a tipicidade, diante da estrutura descentralizada e atuação nacional das organizações criminosas. (...). Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.
(TJPA, AP nº 0814397-54.2025.8.14.0401, Rel. Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª T., J. 07/05/2026).
Grifei

Desse modo, mantém-se a
condenação
dos apelantes pela prática do crime previsto no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
, sem prejuízo da reavaliação da dosimetria da pena em capítulo próprio.

4. Das causas de aumento previstas no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013

As defesas também impugnam a
incidência
das
causas de aumento
reconhecidas na sentença, especialmente sob o argumento de
ausência de prova concreta
quanto ao
emprego de arma de fogo
, à
participação de criança ou adolescente
e à
existência de conexão com outras organizações criminosas
.

A insurgência
não merece acolhimento
quanto às majorantes efetivamente descritas na denúncia e reconhecidas na sentença.

No caso, a condenação foi proferida com fundamento no
art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
, conforme consta expressamente da sentença.

A incidência do
§2º
encontra respaldo no contexto probatório que aponta para
organização criminosa armada
, vinculada a práticas delitivas graves e violentas, inclusive com referência à atuação da facção
Comando Vermelho/CVRL
em crimes como
roubo
e
tráfico de drogas
, além da estruturação voltada à imposição de domínio territorial e prática de delitos na região de
Barcarena/PA
.

A causa de aumento do
art. 2º, §4º, inciso I
, por sua vez, encontra suporte nos elementos constantes da
denúncia
, segundo os quais integrantes da organização criminosa teriam ingressado na facção ainda durante a adolescência, a exemplo de
JANDERSON PINHEIRO
, cuja data de ingresso teria ocorrido quando possuía
17 anos
, e
TAYNARA VICTORIA BRANDÃO PINTO
, cuja vinculação teria ocorrido quando possuía
13 anos
, circunstâncias que evidenciam a participação de criança ou adolescente na estrutura criminosa.

Também deve ser mantida a majorante do
art. 2º, §4º, inciso IV
, diante dos elementos que indicam conexão da organização criminosa investigada com outros núcleos e organizações criminosas independentes, circunstância destacada desde a representação policial e reiterada nos elementos investigativos que fundamentaram a denúncia.

Nesse sentido:

(...). 2.
É legítima a cumulação de causas de aumento, desde que fundamentada, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da jurisprudência deste Tribunal. No caso, foram reconhecidas três causas de aumento do art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013, com a aplicação de aumentos sucessivos, a partir de elementos concretos: alto poder bélico, participação expressiva de adolescentes e aliança com organização de elevada capacidade de expansão criminosa
. 3. Recurso especial improvido.
(STJ, REsp nº 2.230.662/SC (2025/0305591-0), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 25/03/2026, DJEN de 30/03/2026).
Grifei

Ressalto, porém, que a manutenção das causas de aumento não autoriza a utilização repetida dos mesmos fundamentos para exasperar, sem individualização concreta, diversas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. A análise das majorantes diz respeito à terceira fase da pena; já a valoração das circunstâncias judiciais deve observar fundamentação autônoma, concreta e individualizada, evitando-se
bis in idem
.

Assim,
rejeito
o pedido de afastamento das causas de aumento previstas no
art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
, mantendo-as na
terceira fase
da dosimetria.

5. Da dosimetria da pena

As defesas requerem, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria
, sustentando que a
pena-base
foi fixada em
patamar excessivo
e que as
circunstâncias judiciais
teriam sido
valoradas de forma genérica
, com fundamento em
elementos inerentes
ao próprio tipo penal.

O pedido merece
parcial acolhimento
.

A
dosimetria da pena
insere-se no
âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador
. Isso significa que o magistrado possui margem de valoração, mas deve observar os limites legais, o sistema trifásico do
art. 68 do Código Penal
, a individualização da pena, a proporcionalidade e o dever de fundamentação concreta, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

No caso, a
sentença
fixou a
pena-base
de ambos os réus no
máximo legal
, em
08 anos de reclusão e 360 dias-multa
, e, posteriormente, aplicou as
causas de aumento
previstas no
art. 2º, §2º, e §4º, da Lei nº 12.850/2013
, alcançando a
pena definitiva
de
20 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Ocorre que, embora seja possível a exasperação da pena-base em crimes envolvendo organização criminosa de elevada periculosidade, especialmente quando demonstrada a inserção em estrutura armada, hierarquizada e voltada à prática de crimes graves, a fixação da pena-base diretamente no máximo legal exige fundamentação especialmente robusta, concreta e individualizada.

No presente caso, a sentença utilizou, em larga medida, fundamentos relacionados à própria natureza da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, à sua estrutura, periculosidade e atuação violenta. Tais elementos podem justificar maior censurabilidade da conduta, mas não autorizam, por si sós, a negativação cumulativa de múltiplas circunstâncias judiciais com o mesmo substrato argumentativo, sob pena de
bis in idem
.

Assim, entendo adequada a manutenção da valoração negativa da
culpabilidade
, pois a integração consciente e estável a organização criminosa de reconhecida estruturação, com rígida segurança orgânica, atuação armada, conexão com outros núcleos criminosos e voltada à prática de delitos graves, revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

Por outro lado, devem ser afastadas as
valorações negativas autônomas
das
circunstâncias
e das
consequências
do crime, na medida em que os fundamentos empregados
se confundem
com os
mesmos elementos já utilizados
para reconhecer a
maior censurabilidade da conduta
e, ainda, com as
causas de aumento incidentes
na
terceira fase
.

Desse modo, remanescendo apenas
uma circunstância judicial desfavorável
,
redimensiono
a
pena-base
de ambos os apelantes para
03 anos e 10 meses de reclusão
, além de
68 dias-multa
, adotando-se critério proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

5.1. Dosimetria de Juliana Chistiany Amorim Silva

Na
primeira fase
, conforme exposto, fixo a
pena-base
de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
em
03 anos e 10 meses de reclusão
, além de
68 dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a
pena intermediária
em
03 anos e 10 meses de reclusão
, além de
68 dias-multa
.

Na
terceira fase
, mantenho a incidência da
causa de aumento
prevista no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, relativa à atuação de
organização criminosa armada
, tal como reconhecido na sentença, elevando a pena em
1/2
, para
05 anos e 09 meses de reclusão
, além de
102 dias-multa
.

Em seguida, quanto ao
art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013
, observo que a
denúncia
imputou aos réus as
causas de aumento
previstas nos incisos
I e IV
, relacionadas à
participação de criança ou adolescente
e à
conexão com outras organizações criminosas independentes
.

A sentença, todavia, ao fundamentar a
terceira fase
, também mencionou o suposto caráter
transnacional da organização criminosa
, elemento correspondente ao
inciso V do §4º
, embora tal majorante não tenha constado expressamente da capitulação inicial recebida em relação aos réus.

A defesa de
Júlio
, inclusive, apontou
violação ao princípio da correlação
nesse ponto, sustentando que a majorante do
inciso V
teria sido considerada
sem imputação válida na denúncia
ou
aditamento regular
.

Por essa razão,
afasto a consideração autônoma
do
art. 2º, §4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013
, sem prejuízo da manutenção das majorantes efetivamente imputadas e demonstradas, previstas nos incisos
I e IV
.

Considerando, então, apenas as
causas de aumento dos incisos I e IV do §4º
, fixo a
fração de aumento
em
1/2
, patamar que se mostra
proporcional
à
pluralidade de majorantes remanescentes
e à
gravidade concreta da atuação da organização criminosa
, sem reproduzir o incremento máximo anteriormente aplicado com fundamento também na transnacionalidade.

Aplicado o aumento de
1/2
,
torno definitiva
a pena de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
em
08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, além de
153 dias-multa
.

Quanto ao valor unitário do dia-multa,
reduzo-o ao mínimo legal
, isto é,
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, pois a majoração para
05 salários-mínimos
não veio amparada em elementos concretos acerca da
capacidade econômica pessoal
da apelante,
não bastando a presunção derivada da suposta vinculação à organização criminosa
.

5.2. Dosimetria de Júlio Moraes Ribeiro Chaves

Na
primeira fase
, pelas mesmas razões já expostas, fixo a
pena-base
de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
em
03 anos e 10 meses de reclusão
, além de
68 dias-multa
.

Na
segunda fase
, a sentença reconheceu a agravante da
reincidência
, em razão de
condenação transitada em julgado constante da certidão de antecedentes
, embora tenha
deixado de promover aumento por já haver fixado a pena-base no máximo legal
.

Com o
redimensionamento
da
pena-base
, aplica-se a agravante da
reincidência
no patamar de
1/6
, sem violação à vedação da
reformatio in pejus
, pois se trata de circunstância já expressamente reconhecida na sentença e a pena final ora fixada permanece
substancialmente inferior
àquela imposta na origem.

Assim, na
segunda fase
, elevo a pena para
04 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão
, além de
79 dias-multa
.

Na
terceira fase
, mantenho a
causa de aumento
prevista no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, aplicando a fração de
1/2
, o que eleva a pena para
06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão
, além de
118 dias-multa
.

Em seguida, pelas mesmas razões já expostas quanto à corré
Juliana
,
afasto a consideração autônoma do art. 2º, §4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013
, mantendo apenas as majorantes previstas nos incisos
I e IV
, fixando a
fração de aumento
em
1/2
.

Com isso,
torno definitiva
a pena de
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
em
10 anos e 22 dias de reclusão
, além de
177 dias-multa
.

Também em relação a este apelante, reduzo o
valor unitário do dia-multa
ao
mínimo legal
, correspondente a
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, pois
não há elementos concretos e individualizados que demonstrem capacidade econômica apta a justificar a fixação do dia-multa
em
05 salários-mínimos
.

6. Do regime inicial e demais consectários

Apesar do redimensionamento das penas, deve ser mantido o regime inicial
fechado
para ambos os apelantes.

No caso de
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, a
pena definitiva supera

08 anos de reclusão
, atraindo a incidência do
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal
.

Quanto a
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
, além de a
pena definitiva
também ser
superior
a
08 anos
, há o reconhecimento da
reincidência
, circunstância que reforça a adequação do regime inicial
fechado
.

Também
não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, diante do
quantum
das penas aplicadas,
superior a 04 anos
, nos termos do
art. 44, inciso I, do Código Penal
.

Pela mesma razão,
incabível
a
suspensão condicional da pena
.

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto aos demais efeitos e determinações não modificados pelo presente voto.

7. Dispositivo

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos
recursos de apelação
interpostos por
JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES
e
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, deixando de conhecer apenas do pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva formulado em favor de Júlio, por inadequação da via eleita.

Na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para
redimensionar
as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

a) JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA:
pena definitiva redimensionada para
08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
153 dias-multa
, estes fixados no valor unitário mínimo legal;

b) JULIO MORAES RIBEIRO CHAVES:
pena definitiva redimensionada para
10 anos e 22 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
177 dias-multa
, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória.

Determino, ainda, que seja observada pela Secretaria a existência de pedido defensivo de sustentação oral, quando da inclusão do feito em pauta.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026